Tribunal: TJDFT
Processo: 0721035-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721035-42.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLINIGAMA LABORATORIO DE ANALISES LTDA - EPP, ELLISON DE ALBUQUERQUE PIRES, ERIVALDO DE PAULA ROCHA DECISÃO Defiro o prazo requerido pelo Distrito Federal (id. 15138491) para localizar endereço da agravada não intimada. Intime-se. Brasília - DF, 20 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora